Tribunal: TJSP
Processo: 2225108-42.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-07
Data de publicação: 2025-09-07

Ementa:
Agravo de Instrumento. Pretensão da parte agravante de obter o benefício da gratuidade de justiça que se acolhe, porquanto as provas carreadas aos autos demonstram receber benefício previdenciário do INSS que atinge a 01 salário-mínimo por mês, assim como que recebe parcos valores a título de aluguel de imóveis. A soma dos respectivos valores é inferior a 03 (três) salários mínimos. Logo, as

Ementa:
Agravo de Instrumento. Pretensão da parte agravante de obter o benefício da gratuidade de justiça que se acolhe, porquanto as provas carreadas aos autos demonstram receber benefício previdenciário do INSS que atinge a 01 salário-mínimo por mês, assim como que recebe parcos valores a título de aluguel de imóveis. A soma dos respectivos valores é inferior a 03 (três) salários mínimos. Logo, as provas que trouxe aos autos, analisadas em conjunto, revelam que realmente não se encontra em condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo para si ou para sua família. Precedentes desta C. 28a Câmara de Direito Privado. Recurso conhecido e provido.